Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Direito penal. Ameaça. Violação de domicílio. Vias de fato. Ambiente doméstico. Pedido de absolvição. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Especial relevância. Consonância com demais provas dos autos. Dosimetria. Critério de 1/8 (um oitavo). Continuidade delitiva. Inviabilidade. Pena definitiva e regime inicial de cumprimento de pena mantidos. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória em que o recorrente pede a absolvição por ausência de dolo nas condutas por ameaça, violação de domicílio e vias de fato. Pleiteia, também, a incidência do benefício da continuidade delitiva e/ou a modificação do regime de comprimento da pena para o aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) os fatos alegados estão ou não devidamente provadas; (ii) incide o benefício da continuidade delitiva; (iii) o critério adotado para a exasperação da pena deve ser substituído; e, (iv) o regime pena deve alterado para o aberto.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

4. Nos termos do art. 150 do Código Penal, constitui violação de domicílio entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, cuja pena é de detenção, de um a três meses ou multa, sendo o crime em questão de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio.

5. O crime de ameaça resta consumado quando a vítima toma conhecimento da ameaça, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. Suficiente a intenção do agente de intimidar e a capacidade da ameaça para fazê-lo. Também não é exigência para a configuração do delito o ânimo calmo e refletido.

6. Pratica contravenção penal de vias de fato quem agride alguém sem causar lesões corporais.

7. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.

8. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, no caso de infrações penais de espécies diversas (crime e contravenção penal) e praticados em locais, momentos e circunstâncias diferentes.

9. A vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.